Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA E METÁSTASE ÓSSEA. QUIMIOTERAPIA. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OU SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que o tratamento estaria excluído da previsão contratual e não estaria previsto no rol de procedimentos médicos da ANS.
3. O Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. O desenvolvimento científico é mais célere do que os aspectos burocráticos da agência que regula a saúde no Brasil. O segurado não pode ficar à mercê da lentidão administrativa.
4. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado, fundada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem.
5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
6. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.
7. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.
8. Negou-se provimento ao apelo das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.